Tribunal: TJDFT
Processo: 0740929-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE:RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0740929-28.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: JOSIANE DALLASTRA DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. TAXA SELIC. INAPLICABILIDADE DE ANATOCISMO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação aos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial. II. Questão em Discussão 2. Preliminar: (i) Verificar se a agravada possui legitimidade ativa para o cumprimento da sentença; e (ii) se o feito deve ser suspenso devido ao IRDR no 21. 3. Mérito: (i) Analisar a validade da aplicação da taxa SELIC a partir de dezembro de 2021 sobre o valor consolidado; e (ii) se há anatocismo ou bis in idem na metodologia acolhida pela decisão agravada. III. Razões de Decidir 4. Não é possível o reexame da questão relativa à legitimidade ativa da exequente, pois coberta pelo manto da coisa julgada. 5. Nos termos da Emenda à Constituição n.o 113/2021, a SELIC aplica-se ao valor consolidado do débito até novembro de 2021, acumulada mensalmente a partir de 9/12/2021, substituindo os índices anteriormente utilizados. 6. A metodologia determinada não configura anatocismo ou bis in idem, tendo em vista que a SELIC não incide sobre o valor originário da dívida, mas sobre o montante consolidado após a aplicação dos índices legalmente previstos durante o período anterior à vigência da EC 113/2021. 7. A incidência da SELIC sobre o valor consolidado está em conformidade com o artigo 3o da Emenda Constitucional n.° 113/2021, que determina sua aplicação "uma única vez" para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora. IV. Dispositivo 8. Preliminar de ilegitimidade passiva e de suspensão do feito rejeitada. 9. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: EC 113/2021, art. 3°. Jurisprudência relevante citada: AI no 0737156-43.2022.8.07.0000; Acórdão no 1891683 (0722169-31.2024.8.07.0000). No recurso especial, a parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 17, 485, inciso VI, e 982, inciso I, todos do CPC, sustentando a ilegitimidade da parte exequente para o presente cumprimento de sentença, tendo em vista a inexistência de título executivo que a contemple. Aduz que ainda não houve o trânsito em julgado do acórdão proferido no IRDR 21 (0723785-75.2023.8.07.0000), de modo que é cabível a suspensão do processo; b) artigo 4° do Decreto 22.626/33 (Lei de Usura), aduzindo que a taxa SELIC engloba correção monetária e juros de mora, sendo indevida a aplicação cumulativa de outros índices, sob pena de bis in idem. Pugna, assim, para que seja determinada a incidência da SELIC, a partir de 09/12/2021, sem anatocismo, afastando-se a determinação de aplicação sobre o montante consolidado do débito. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral da matéria, aponta ofensa ao artigo 3o da Emenda Constitucional 113/2021, repisando os argumentos expendidos na alínea “b” do apelo especial. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos prossuposstos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 4° do Decreto 22.626/33. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Quanto ao recurso extraordinário, em relação à mencionada ofensa ao artigo 3o da Emenda Constitucional 113/21, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral no tocante à discussão “à luz do artigo 3o da Emenda Constitucional n.°113/2021 se a metodologia de atualização dos débitos contra a Fazenda Pública, com a incidência da taxa SELIC, deve ou não abranger o valor consolidado da dívida (principal corrigido acrescido de juros)” (RE 1.516.074 - Tema 1.349), mesma matéria debatida nestes autos, de modo que o presente apelo deverá ser sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030